Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709709-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O A agravante noticia não ter mais interesse recursal, manifestando a desistência do agravo de instrumento (ID 25354447). Nos termos do art. 998 do CPC, a parte pode desistir do recurso a qualquer momento, sem anuência do recorrrido. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 83998851 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 5 de maio de 2021 16:36:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator